Tribunal: TJES
Processo: 5034074-51.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2025-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034074-51.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: FERNANDA DAVEL DA SILVA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO N. 5034074-51.2024.8.08.0035

RECURSO INOMINADO

RECORRENTE MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RECORRIDA: FERNANDA DAVEL DA SILVA

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, conforme inteligência do art. 38 da Lei n. 9.099/95.

Tem-se recurso inominado contra sentença proferida no id 14746226, sendo este cabível, tempestivo e a fazenda municipal é dispensada do recolhimento de preparo. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o Recurso no regular efeito do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

A demanda originária versa sobre a pretensão da Recorrida, servidora pública municipal ocupante do cargo de professora, de ter seu vencimento-base adequado ao piso salarial profissional nacional do magistério, conforme preceitua a Lei Federal nº 11.738/2008. Pleiteou, ademais, o pagamento das diferenças salariais retroativas desde 2021.

O juízo de origem acolheu integralmente a pretensão, tendo proferido o seguinte dispositivo:

“Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inserto na inicial, para
CONDENAR
o requerido a pagar ao autor a quantia referente a diferença do valor percebido pelo requerente e àquele previsto no piso nacional salarial nos anos de 2021, 2022 e 2023, acrescido de juros de mora que deverão ser calculados de acordo com artigo 1-F da Lei nº 9.494/97, com a nova redação conferida pela Lei nº 11.960/09, a partir da citação e a correção monetária com base no IPCA-E a partir da data em que os valores deveriam ter sido pagos. Ainda,
CONDENO
o requerido a proceder o reajuste do salário do requerente à título de vencimento base, levando em consideração o piso nacional”.

Inconformado, o Município de Vila Velha interpôs o presente Recurso Inominado (Id. 14746227), pugnando pela reforma da sentença. Em síntese, sustenta que sempre pagou à autora vencimento superior ao piso nacional e, assim, pugna pela reforma da sentença para que ação seja julgada improcedente.

A Recorrida apresentou contrarrazões (Id. 14746228), rechaçando os argumentos do Recorrente e pleiteando a manutenção integral da sentença.

Eis a síntese da relação processual.
Passo a decidir
.

Após compulsar os autos, entendo que não assiste razão ao Recorrente. A sentença proferida pelo juízo de primeiro grau analisou a matéria com acuidade e deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, os quais adoto e reforço na presente análise.

Cinge-se a controvérsia em verificar a legalidade da remuneração paga à Recorrida, em patamar inferior ao piso nacional do magistério, e a repercussão dessa adequação sobre as demais verbas salariais.

O cerne da questão repousa na aplicabilidade da Lei Federal nº 11.738/2008, que instituiu o piso salarial nacional para os profissionais do magistério público da educação básica. A constitucionalidade da referida norma já foi exaustivamente debatida e confirmada pelo STF no julgamento da ADI 4.167, que estabeleceu que
o "piso" corresponde ao vencimento-base inicial da carreira, e não à remuneração global
.

Observo que este foi precisamente o entendimento adotado pelo Juízo sentenciante, o que fica evidenciado no seguinte trecho da combatida sentença:

“Sob a égide dos argumentos expostos, todas as providências dispostas na Lei Federal nº 11.738/08 para implementação imediata do piso salarial aos profissionais do magistério devem ser adotadas, entrementes registrando que
a expressão "piso" não poderia ser interpretada como "remuneração global", mas como "vencimento básico inicial"
, não compreendendo vantagens pecuniárias pagas a qualquer outro título. Consignou, ainda, a Suprema Corte que o pagamento do referido piso como vencimento básico inicial da carreira passaria a ser aplicável a partir de 27/04/2011, data do julgamento do mérito da ação”
(grifei)
.

As fichas financeiras (Id. 14746216 e 14746217) corroboram de forma irrefutável os cálculos apresentados na inicial e acolhidos na sentença, demonstrando que o vencimento-base da Recorrida, para sua jornada de 25 horas semanais, era inferior ao valor proporcional do piso nacional nos anos de 2021, 2022 e 2023.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a r. sentença de primeiro grau por seus próprios e bem lançados fundamentos.

Condeno o Recorrente, Município de Vila Velha, ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 10% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, aplicável subsidiariamente ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)